Tribunal: TJSP
Processo: 1001695-85.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação. Relação de consumo. Contrato bancário. Mútuo pessoal. Ação revisional cumulada com pedido indenizatório por danos morais. Alegada abusividade da taxa de juros. Sentença de improcedência. Desacerto. Contrato que estabelece taxa mensal de 20,08% e, anual de 798,77%. Abusividade inequívoca. Violação ao Princípio da Dignidade Humana. Determinação de recálculo dos contratos, com a aplicação

Ementa:
Apelação. Relação de consumo. Contrato bancário. Mútuo pessoal. Ação revisional cumulada com pedido indenizatório por danos morais. Alegada abusividade da taxa de juros. Sentença de improcedência. Desacerto. Contrato que estabelece taxa mensal de 20,08% e, anual de 798,77%. Abusividade inequívoca. Violação ao Princípio da Dignidade Humana. Determinação de recálculo dos contratos, com a aplicação da taxa média de mercado e repetição do indébito de forma simples. Repetição do indébito. Art. 884, "caput", do CC. Art. 42, parágrafo único, do CDC. EAREsp no 676.608/RS. Os pagamentos se iniciaram anteriormente à publicação do v. acórdão proferido pelo C. Tribunal da Cidadania (30.03.2021), impondo-se, assim, a incidência do entendimento, então prevalente, da necessidade da existência de conduta de má-fé do prestador de serviços. Ausentes, na espécie, elementos de prova idôneos que evidenciem a deliberada intenção da instituição financeira de exigir valores indevidos. De rigor, tão-somente, sua repetição na forma simples. Danos morais, todavia, não configurados. Ausência elementos caracterizadores de dever de indenizar. Situação vivenciada que não extrapolou o mero dissabor. Recurso a que se dá parcial provimento.